Tribunal: TJSP
Processo: 0112030-52.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
Nas circunstâncias, em que, apesar da oportunidade, o autor não se manifestou e houve decurso de tempo maior que o prazo concedido; em que o comparecimento de um dos réus afasta o efeito da revelia; em que, ainda que assim não fosse, não houve descrição das "negociações" "mais conhecidas como 'rolos'" e em que não há como se compreender o que se passou, proclama-se a inépcia da petição inicial,

Ementa:
Nas circunstâncias, em que, apesar da oportunidade, o autor não se manifestou e houve decurso de tempo maior que o prazo concedido; em que o comparecimento de um dos réus afasta o efeito da revelia; em que, ainda que assim não fosse, não houve descrição das "negociações" "mais conhecidas como 'rolos'" e em que não há como se compreender o que se passou, proclama-se a inépcia da petição inicial, que se indefere, de ofício se extingue o processo sem exame de mérito e se dá por prejudicado o apelo, de que não se conhece.